Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-81.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009660-81.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA MORAIS - CPF: 048.154.791-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS (APELANTE), EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. E. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. B. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE YASMIN MORAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA ESPECÍFICA DE

PROTEÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA PELA PERDA DO OBJETO POR DEMANDA POSTERIOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – CONTINÊNCIA VERIFICADA –
AÇÃO CONTIDA INTERPOSTA ANTERIORMENTE A AÇÃO CONTINENTE – MESMO JUÍZO – ART. 57 DO CPC –
REUNIÃO DOS PROCESSOS
– SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo entre as duas ações (ação para aplicação de medida de proteção e ação de acolhimento institucional) identidade de partes e de causa de pedir, resta caracterizada a continência, prevista no artigo 56 do CPC.

No entanto, é caso de se proceder à reunião dos processos, nos termos do artigo 57 do CPC, considerando que a ação continente foi proposta posteriormente à ação contida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009660-81.2022.8.11.005

APELANTE:

JULIANA MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANA MORAIS
,
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dra.
Leilamar Aparecida Rodrigues
, lançada nos autos da representação para aplicação de medida específica de

proteção
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
visando salvaguardar os direitos e interesses das crianças e adolescentes
J.E.M.S.
(DN 12/02/2010),
E.R.S.
(DN 04/04/2011),
S.M.M.S.
(DN 08/06/2013),
J.L.R.S.
(DN 05/05/2016),
A.V.B.R.S.
(DN 25/11/2018) e
A.Y.M.S.
(DN 13/04/2021)
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a perda do objeto.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
no dia 27/07/2022, foi ajuizada uma medida de

proteção de no 1011374-76.2022.8.11.0055, enquanto que a ação epígrafe foi distribuída no dia 1o/06/2022, de modo que ambos os feitos possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e

a mesma causa de pedir, configurando, assim, a litispendência, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o prosseguimento desta demanda de no 1009660-81.2022.8.11.0055
.
(Id 153606378).

Contrarrazões ofertadas no Id
153606381, pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a existência de continência entre as ações, as quais deverão ser apensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Paulo Roberto Jorge do Prado
, opina pelo
“
parcial provimento
do apelo,

para reformar a sentença e reconhecer a existência de continência entre as ações,

determinando-se o apensamento delas para processamento e julgamento conjunto”

(sic-Id
123262991)

A apelante é isenta do preparo recursal, conforme certificado nos autos. (Id
154895667)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A presente irresignação recursal versa sobre sentença proferida nos autos da
representação para aplicação de medida específica de

proteção no 1009660-81.2022.8.11.0055
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, uma vez que verificada a perda o objeto com o ajuizamento da ação de acolhimento institucional no
1011374-76.2022.8.11.0055
, localizada no mesmo juízo de origem da presente demanda.

A apelante defende a litispendência no caso, todavia, é
sabido que, havendo entre as duas ações
(ação para aplicação de medida de proteção e ação de acolhimento institucional)
identidade de partes e de causa de pedir, resta caracterizada a continência, prevista no artigo 56 do CPC, confira-se:

”Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”

Ocorre que a solução dada pela sentença recorrida – extinção sem resolução do mérito – é cabível no caso de a ação continente ter sido ajuizada anteriormente à ação contida. Do contrário, a lei processual civil impõe necessariamente a reunião de ambos os processos, conforme preconiza o artigo 57 do CPC:

“Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”

No caso em tela, contudo, a ação continente – acolhimento institucional – processo no 1011374-76.2022.8.11.0055, foi proposta em 27/07/2022, conforme se observa de consulta ao sistema informatizado no site desse Tribunal. Em contrapartida, a ação contida –
ação para aplicação de medida de proteção no
1009660-81.2022.8.11.0055 - foi ajuizada em 01/06/2022, ou seja, antes da ação continente.

Nesse contexto, muito embora o pedido formulado no acolhimento institucional possa englobar a aplicação de medidas protetivas, não é caso de extinguir o presente feito, sem resolução do mérito, mas sim de determinar a reunião dos processos, conforme expressa disposição legal, com regular processamento e julgamento conjunto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTINÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA APÓS A AÇÃO CONTIDA – REUNIÃO DOS FEITOS – NECESSIDADE – JULGAMENTO UNIFICADO E SIMULTÂNEO – DECISÃO A QUO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Configura-se continência quando há duas ou mais ações em trâmite com identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma delas é mais amplo que o da outra. Se a ação contida foi ajuizada antes da ação continente, impõe-se a reunião das ações no juízo prevento, a teor do disposto nos art. 57 e 58 do CPC”
(TJ-MT 10013012420218110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTINÊNCIA COM A AÇÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – JULGAMENTO ISOLADO DE UMA DAS DEMANDAS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA
– RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. Uma vez reconhecida a continência entre a presente obrigação de fazer e a ação indenizatória que gravitam sobre o mesmo objeto, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, especialmente quando o descumprimento da regra de reunião dos processos para julgamento conjunto, insculpida no art. 57, in fine, do CPC, gera risco concreto de prolação de decisões conflitantes”
(TJ-MT 00056952520148110013 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao
recurso
,
para
ANULAR A SENTENÇA
, e determina
o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e julgamento conjunto com a ação de acolhimento institucional no
1011374-76.2022.8.11.0055
, nos termos do artigo 57 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023